Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-85.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001645-85.2019.8.11.00037
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wilson Gomes Coelho em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT c/c indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ainda, condenou a Seguradora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, o Apelante alega que sucumbiu em parte mínima do pedido e, por isso, não há falar em sucumbência recíproca.
Assegura que faz jus à indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Apelada ao recusar o recebimento o requerimento administrativo sem motivo justo.
Ainda, firme na tese da recusa do requerimento administrativo, sustenta que a Recorrida deve ser condenada às penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC.
Assegura que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pleiteia a reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões no ID. 89419045.
Registra-se que no ID. 89419043 a Segurada comprovou o cumprimento voluntário da sentença.
Eis relatório. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Como é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelada ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, razão foi dada à Recorrida.
Por esse motivo, não há falar em sucumbência mínima do Autor/Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.
Nessa conjuntura, em atenção ao que estabelece o art. 86, caput, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes as despesas relacionadas aos honorários advocatícios de sucumbência.
Sem reparos, pois, à sentença neste capítulo.
Quanto à responsabilidade civil, esta tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, consoante inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.
Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Nesse sentido trago à colação:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral. Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 08/04/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018). (sem grifo no original)
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
Além disso, a recusa no protocolo do requerimento administrativo não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Portanto, não subsiste razões para a condenação da Apelada às penas do art. 81 do CPC.
No que se refere aos honorários, à luz do art. 85, § 8.o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)
Na hipótese, nota-se que o Julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora.
No entanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 168,75) e o percentual fixado a título de verba honorária (20%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
Nesse sentido, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85 do mesmo Estatuto Processual.
Mostra-se, pois, devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação fixada ao autor.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
[...] Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão [...]
Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares” (STJ, REsp. 147.346/PR).
Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação Março/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reaus e setenta e cinco), entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e arbitro a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora